Tribunal: TJES
Processo: 0000629-19.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-19.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIHONATAN CARLOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DOSIMETRIA.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO ATUANTE NA ESFERA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, é suficiente a participação de menor de 18 (dezoito) anos nos delitos, em comunhão de desígnios com o agente, não havendo necessidade de demonstração da efetiva corrupção dos menores. Precedentes.
In casu
, restando comprovada a participação de um adolescente no crime praticado pelo apelante, é inviável o decote da mencionada majorante. 3. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Dihonatan Carlos da Silva
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal d
a Comarca de Barra de São Francisco

(fls.
167/178-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls. 02/03-D dos autos físicos, o seguinte:

No dia 30 de maio de 2021, por volta das 20h02, na Rua Paulo Martins, ‘Bar do Dudé’, Centro, Barra de São Francisco/ES, o denunciado DIHONATAN CARLOS DA SILVA guardava, para fins de comércio 29 (vinte e nove) pedras de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião,
Policiais Militares receberam informes de dois homens, um trajando camisa do flamengo e outro trajando camisa vermelha, estariam comercializando drogas no estabelecimento conhecido como ‘Bar do Dudé’, além de terem guardado os entorpecentes em um beco próximo ao local.

Diante das informações, dirigiram-se ao bar mencionado,
onde visualizaram o denunciado
com a camisa do flamengo
e o adolescente MATEUS LEAO DE JESUS vestindo camiseta vermelha. Realizada busca pessoal, nada foi encontrado em poder do denunciado. Entretanto, ao se dirigirem ao ‘beco’ mencionado na denúncia anô
nima,
onde encontraram as drogas já mencionadas, além da carteir
a
do autor dos fatos, contendo R$100,00 (cem reais) fracionados em notas pequenas.

O crime foi cometido envolvendo o adolescente Mateus Leão de Jesus (fl. 85), que auxiliava o agente do crime na comercialização de drogas no bar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
9
(
nove
) anos,
02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias

de reclusão
, bem como
957
(
novecentos e cinquenta e sete
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
,
às fls. 203/212-verso
dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do apelante, por não haver prova de que tenha concorrido para o crime ou, subsidiariamente, por insuficiência probatória para ensejar sua condenação.
Por sua vez
, requer
o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.
Por fim, postula a fixação de honorários
advocatícios pela atuação do advogado dativo em Segunda Instância.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
aram
incontestes nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 06/09, do Auto de Apreensão de fls. 23/24, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 25/26,
do
Laudo de Exame Químico de fls.
117/117-verso
e da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, em juízo, as testemunhas ouvidas manifestaram-se no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença:

“
[...
]
ao ser ouvida perante este Juízo a testemunha
SD/PMES RODOLPHO ANTONIONI CARDOSO DE SOUZA
confirmou que se recordava dos fatos ora apurados. Declarou que houve denúncia anônima relatando o comércio de drogas, sendo que no dia estava de serviço na condição de motorista da viatura, e no local onde foram encontrados os entorpecentes, ou seja, “Bar do Dudé”, que, inclusive após os fatos foi demolido, era um local de intenso tráfico e de prostituição.

Disse, ainda, que a polícia militar já havia recebido diversas denúncias dando conta da mercância de entorpecentes efetuada pelo menor Mateus Leão de Jesus e pelo denunciado Dihonatan Carlos da Silva. Afirmou que, chegarem ao local indicado nas denúncias, fizeram a abordagem do réu e do adolescente Mateus Leão de Jesus, e com eles, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no beco atrás do “Bar do Dudé”, próximo onde os indivíduos estavam, foram localizadas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Afirmou, também, que o menor Mateus Leão de Jesus já possui histórico de atos infracionais análogos a diversos crimes. Disse, também, que as características repassadas na denúncia anônima coincidiram com as dos envolvidos, inclusive as vestimentas que estes usavam no dia dos fatos.

A testemunha
CB/PMES MARDEHON FERREIRA GOMES
confirmou que se recordava da ocorrência que deu origem a esta ação penal. Informou que a polícia militar já havia recebido diversas denúncias de ocorrência de venda de drogas no local onde ocorreram os fatos, ou seja, “Bar do Dudé”, centro, desta cidade. Disse que, diante das informações, se dirigiram até o local, abordaram o denunciado, que se identificou como funcionário do bar, assim como o adolescente Mateus Leão de Jesus. Ressaltou que durante as buscas, no local especificamente indicado nas denúncias anônimas, ou seja, no beco, encontraram os entorpecentes, além de quantia em dinheiro fracionada em posse do denunciado Dihonatan Carlos da Silva. Acrescentou que tanto as vestimentas do réu, quanto do menor Mateus Leão de Jesus batiam com as características indicadas nas denúncias, que o infrator já era conhecido da guarnição militar por seu envolvimento em ilícitos. Destacou, por fim, que o local onde ocorreu a apreensão, é conhecido por intenso tráfico”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes públicos
que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
policiais
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Por sua vez,
o apelante,
em seu interrogatório judicial,

manifestou-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

“
[...] estava trabalhando no “Bar do Dudé”, que no dia dos fatos era o responsável pelo local, tendo afirmado que vestia camisa do flamengo. Declarou, ainda, que conhece o menor Mateus Leão de Jesus e acredita que este, no dia dos fatos, vestia camisa de cor vermelha. Relatou que os entorpecentes foram encontrados no beco próximo ao bar, ressaltando que tal local é de livre acesso a terceiros. Afirmou que o dinheiro apreendido em sua carteira era proveniente das vendas do estabelecimento e, por isso, estavam fracionadas. Que não tinha ciência do envolvimento do menor Mateus Leão de Jesus com o tráfico de drogas. Alegou que trabalhava no local de forma esporádica, que o adolescente Mateus Leão de Jesus sempre frequentava o local”.

Desse modo, e
m que pese
a
alegação da defesa
no sentido de
que
as drogas não pertenciam ao réu e que este não estava praticando o delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, entendo que tal fundamento não merece prosperar.

Conforme demonstrado
pelas provas acima citadas
,
os policiais foram
uníssonos no sentido de que o acusado
e o adolescente eram os
indivíduos
que foram mencionados na denúncia
recebida
,
os quais
estariam realizando a venda de entorpecentes
no
referido
bar,
sendo que, inclusive, suas vestimentas eram idênticas
às
mencionadas.
Além disso
,
registraram que
as drogas apreendidas foram localizadas próxim
o
a eles,
além
da apreensão
de quantia em dinheiro fracionad
o
em posse do
acusado.

Trata-se,
assim,
de apreensão de droga
s
em local conhecido pelo tráfico,
juntamente
com dinheiro em notas fracionadas,
após denúncias de que o denunciado e o adolescente estavam comercializando no mencionado lugar, sendo
que as vestimentas dos dois eram compatíveis com as denúncias acerca da venda dos entorpecentes.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação de

Dihonatan Carlos da Silva

nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

D
e início, verifico que,
na primeira fase,
a
reprimenda
restou estabelecida
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e multa,
diante da desfavorabilidade devidamente fundamentada
d
os antecedentes do acusado, não havendo qualquer insurgência da defesa quanto à pena-base.

N
a segunda fase, diante da reincidência do réu, sua pena foi majorada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
o que também não foi objeto do presente recurso.

Enfim, na terceira fase,
não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Lado outro, foi reconhecida a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena exasperada
em 1/6 (um sexto), ou seja, em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
sendo a pena definitiva
fixada em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 957 (novecentos e cinquenta e sete) dias-multa,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

N
esse ponto, a defesa pleiteia

o
decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/06,
in verbis
:

“
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
[...]”.

Quanto à referida causa de aumento, sabe-se que, consoante assente entendimento jurisprudencial, para sua configuração não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente tenha sido corrompida, bastando, para tanto, que o denunciado pratique um dos crimes dispostos nos arts. 33 a 37, da Lei nº 11.343/06 em companhia de criança ou adolescente.

Nesse sentido, imperioso trazer à baila os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. [...] DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência, tanto no caso do crime de corrupção de menores, quanto para a configuração da causa de aumento da Lei de Drogas, não exige prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal. No presente caso, restou comprovado o envolvimento da adolescente na prática delitiva.
[...].” (TJES; APCr 0005237-47.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de absolvição por insuficiência da prova, pelo delito de tráfico de drogas, demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ). 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (RESP 1.127.954/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012)
. 3. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como para majorar a pena na segundo fase, sem se falar em bis in idem. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.346.573; Proc. 2018/0209006-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4735)”.

Sendo assim, para a configuração da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, é prescindível a efetiva corrupção do adolescente, sendo suficiente para a caracterização da causa de aumento
a participação de menor de 18 (dezoito) anos na prática do tráfico de entorpecentes em comunhão de desígnios com o agente
.

Dito isso, o conjunto probatório constante nos autos, já citado, evidencia que havia participação
do adolescente
Mateus Leão de Jesus,
com
16 (dezesseis) anos à época dos fatos,
conforme se depreende
à
fl.
16
dos autos físicos.

Logo
,
é
inviável o decote da qualificadora e o consequente redimensionamento da pena do apelante,
devendo ser mantida a pena definitiva fixada
na sentença
.

Ademais
,
mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

Por fim, a
defesa do apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo
j
uiz de 1º grau, à fl. 125 dos autos físicos, para atuar na defesa d
o réu,
o Dr.
Raone da Silva Furlan
, OAB/ES nº 2
0
.3
80
.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Raone da Silva Furlan
, que, após a prolação da sentença, apresentou
as
razões
recursais
em favor d
o
réu.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa de simples complexidade, sendo imputado
ao
apelante o crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.
Ainda,
verifico que a fixação dos honorários se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr.
Raone da Silva Furlan
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios, no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais),
concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s
os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, além d
e fixar
honorários ao advogado dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)